Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (AGRAVANTE), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (AGRAVADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO PELA PARTE EXEQUENTE – PENDENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente trânsito em julgado dos Embargos.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário reformar a decisão de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1005410-32.2020.8.11.0004, movida em seu desfavor por L.A.S. - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP, que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nos autos em favor da parte exequente.

Em suas razões, alega que, inobstante a agravante tenha oferecido em garantia dois imóveis livres de embaraço, avaliados em valor superior ao valor da causa, suficiente para garantir o suposto e inexistente crédito contido no feito originário, mesmo sem recusa minimamente justificada da agravada, foi determinado o bloqueio do montante de R$125.712,87 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos) na conta bancária da agravante.

Informa que, tendo em vista que a decisão de bloqueio de numerário da agravante afronta os artigos 805 e 829, §2º, do CPC, vez que processa execução da forma flagrantemente mais onerosa à executada/agravada, foram aviados os competentes recursos, ainda pendentes de julgamento no c. STJ.

Aduz que, em que pese os Embargos à Execução sequer tenham sido julgados e tenha como matéria a total ausência de liquidez e certeza do suposto título de crédito da exequente/agravada, vez que sequer está provada a existência do negócio alegado pelo exequente, ainda porque inexistente, o Juízo singular determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da exequente, assim o fazendo.

Defende que não se pode admitir a expropriação de bens e valores, sem o devido e definitivo processo legal, ou seja, antes de sentença transitada em julgado que assim o determine.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a decisão agravada, determinando que os valores bloqueados continuem depositados em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento final a ser proferido nos Embargos à Execução, caso não seja determinado o desbloqueio/substituição da penhora em favor da agravante, pelos bens imóveis oferecidos em garantia, em razão do agravo pendente de julgamento no STJ. No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para confirmar em definitivo a decisão antecipatória.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão da decisão agravada (ID 162961199).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 163773717).

Contraminuta da parte agravada (ID 165251164).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por L.A.S. - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP e Luiz Alberto Souto em face de SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT, aduzindo que firmou com executado o fornecimento de manilhas de concreto para feitura de infraestrutura de condomínio, até toda a sua construção.

Ocorre que o requerido se furta de efetuar o pagamento da matéria prima utilizada e adquirida do exequente conforme boletos bancários e certidão de protesto anexadas ao feito.

Diante de todas as tentativas possíveis infrutíferas não restou ao exequente buscar o judiciário afim de garantia de seu direito.

Assim, requereu a citação do Réu para, no prazo de 03 (três) dias, cumprir com a obrigação assumida.

Citada, a parte Executada indicou à penhora os imóveis objetos das matrículas nºs 73.144 e 73.146, livres de qualquer embaraço, conforme consta das respectivas certidões de matrícula ora juntadas (docs. 03), avaliados atualmente em mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), valor superior àquele conferido à causa, e, portanto, suficiente para garantir o suposto e inexistente crédito contido na neste feito.

Apresentou, ainda, os Embargos à Execução nº. 1006141-91.2021.8.11.0004, o qual foi recebido sem efeito suspensivo.

A parte Exequente rejeitou os bens apresentados e requereu penhora por meio do Sistema SISBAJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada.

Deferido o pedido, houve a penhora do valor de R$ 125.712,87 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e sete centavos).

Alcançada a fase de sentença, os Embargos à Execução foi julgados improcedentes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e a Embargante condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, em 05/04/2023, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, buscando a reforma da sentença, ainda pendente de julgamento.

A parte Exequente requereu o prosseguimento do feito, com a devida expedição de alvará pra levantamento do valor penhorado e, ainda, a intimação da requerida para pagamento do valor remanescente e dos honorários sucumbenciais conforme decisão.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados nestes autos (ID. 79482645) em favor da parte exequente.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja determinado que os valores bloqueados continuem depositados em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento final a ser proferido nos Embargos à Execução respectivos, caso não seja determinado o desbloqueio/substituição da penhora em favor da agravante, pelos bens imóveis oferecidos em garantia, em razão do agravo pendente de julgamento no STJ.

Pois bem.

A decisão agravada merece reparos.

Com efeito, embora a execução de título extrajudicial não tenha sido suspensa, tendo em vista o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos autos de Embargos à Execução, temerário o deferimento do pedido de levantamento do valor penhorado e transferido para Conta Única do TJMT, neste momento processual, pois pendente decisão final a ser proferida nos embargos à execução.

Assim, analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento de levantamento do valor penhorado, diante da pendência de julgamento definitivo dos Embargos à Execução, o qual, se provido, pode acarretar na extinção da execução de título extrajudicial.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – LEVANTAMENTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado seja pelo exequente. 2 – O levantamento da penhora em dinheiro na execução fiscal, só é possível após o julgamento de segundo grau.” (TJ-MT - AI: 10010994420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO - REJEIÇÃO - PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -MÉRITO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMEDIATA LIBERAÇÃO DA VERBA PENHORADA PARA A PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO - DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E SOBRE A TITULARIDADE DO MONTANTE PENHORADO. Impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento, considerando que a decisão interlocutória impugnada tem enquadramento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não se mostra razoável o imediato levantamento de valores bloqueados em ação de execução durante a pendência de julgamento de embargos à execução e de embargos de terceiros, nos quais se discute a exigibilidade do título executivo e a titularidade do montante penhorado.” (TJ-MG - AI: 10000221092604001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2022)

Destarte, como a própria exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo estão pendentes de decisão transitada em julgado, entendo ser prudente aguardar o julgamento definitivo de tal ação, antes de proceder à liberação da importância bloqueada à parte exequente.

Tal medida, fundada no poder geral de cautela dos magistrados, tem por escopo preservar os interesses da agravante, evitando a causação de prejuízo irreversível a ela.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do CPC, e a fim de evitar prejuízos ao executado/agravante diante da irreversibilidade da medida pleiteada, necessário manter a decisão de primeira instância. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES SISBAJUD. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PLEITO DE QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE O LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. PODER GERAL DE CAUTELA. A despeito de ser definitiva a execução de título extrajudicial, a pendência de julgamento dos embargos à execução que trazem argumento relevante de quitação, é motivo que justifica e recomenda a suspensão da decisão que autoriza o levantamento da quantia penhorada para garantia da execução, que deve permanecer depositada em juízo, até decisão definitiva, como aplicação do poder geral de cautela. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR, AI: 0018208-79.2021.8.16.0000, Rel.: Des. HAYTON LEE SWAIN FILHO, 15ª Câmara Cível, Julgado em. 21.06.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITE A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. VALORES CONTROVERTIDOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 50508676720218217000, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Décima Sexta Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DIRIMIDA DEFINITIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) Agravo de instrumento provido.” (TJ-PR, AI: 0014476-56.2022.8.16.0000, Relator: Jucimar Novochadlo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os valores bloqueados continuem depositados em conta judicial à disposição do Juízo, até o julgamento final a ser proferido nos Embargos à Execução respectivos, caso não seja determinado o desbloqueio/substituição da penhora em favor da agravante, pelos bens imóveis oferecidos em garantia, em razão do agravo pendente de julgamento no STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023